Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701662-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: IVONETE DE SOUSA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A, ora réu/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, em ação de obrigação de fazer proposta por IVONETE DE SOUSA SANTANA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “(...) Tendo em vista o depósito do valor efetuado pela ré e levando em conta a possibilidade de ter sido ela vítima de golpe comum nos dias que correm - os golpistas conseguem o empréstimo, o valor é depositado na conta da pessoa, esta reclama e eles, então, solicitam que o valor seja devolvido em conta que indicam, que não é da instituição financeira - então é cabível a suspensão dos descontos. Defiro, pois, a tutela de urgência para determinar que se expeça ofício ao INSS para que faça cessar, imediatamente, os descontos do valor de R$ 280,12; caso haja descontos até que o INSS cumpra a ordem, o réu deverá depositar, no prazo de 10 dias, a contar da sua intimação - mediante demonstração a autora - o valor que tiver sido descontado, sob pena de multa no valor do dobro do valor descontado. (...)”. (grifei) Informa o réu/agravante que, na origem, foi deferida tutela de urgência em seu desfavor, determinando a suspensão de descontos em desfavor da parte autora/agravada, sob pena de multa cominatória, na forma da decisão agravada. Argumenta, em linhas gerais, que o prazo para cumprimento da determinação é exíguo; que já adotou todas as providencias para dar cumprimento à determinação judicial; e que a multa não possui limite máximo, o que torna seu valor excessivo. Sustenta que deve se aplicar ao caso, por analogia, a limitação da multa ao montante da obrigação principal, na forma do art. 412 do Código Civil. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que o agravante não comprovou a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pleiteada. A cominação de multa está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (grifos nossos). Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Tal previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a parte ré/agravante, entendo que a decisão agravada arbitrou a multa cominatória em consonância com o art. 537 do Código de Processo Civil. Em análise, nota-se que o d. Juízo a quo determinou a expedição de ofício ao INSS para que este instituto promova a imediata suspensão dos descontos. Já a determinação direcionada à parte ré consiste apenas na devolução de valores eventualmente descontados, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua intimação, sob pena de multa no valor do dobro do valor eventualmente descontado. Assim, verifico que foi concedido prazo bastante razoável para cumprimento da ordem em caso de descontos indevidos. Prazo este condicionado, inclusive, à prévia intimação da agravante para restituir os valores. No mais, há determinação judicial para que o INSS suspenda imediatamente os descontos, de modo que é bastante improvável que ocorram descontos indevidos durante um período longo o suficiente para que a multa cominatória se aproxime do valor da obrigação principal. Assim, não verifico a probabilidade do direito da agravante, sendo imperioso o indeferimento de seu pedido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2023 16:30:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora